Tribunal: TJBA
Processo: 8001981-56.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001981-56.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELDER FREITAS GUSMAO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EXPRESSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública municipal em atividade, com o objetivo de obter a conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não usufruídos (2012, 2017 e 2022), sob o argumento de enriquecimento ilícito da Administração, inconstitucionalidade de norma local e omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública em atividade faz jus à conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não usufruída, diante da vedação expressa na legislação municipal e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão de licença-prêmio não usufruída apenas em situações excepcionais, como aposentadoria ou falecimento do servidor, hipóteses nas quais não há mais possibilidade de gozo do benefício.

A apelante permanece em atividade, o que caracteriza a existência do direito à fruição da licença, mas não ao seu recebimento em pecúnia, afastando-se, portanto, a configuração de enriquecimento ilícito da Administração.

O art. 129 da Lei Municipal nº 158/2002 veda expressamente a conversão da licença-prêmio em dinheiro, norma editada com base na competência constitucional do Município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores (CF/1988, art. 30, I).

A norma municipal não afronta princípios constitucionais, pois preserva o direito ao gozo da licença, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no indeferimento do pedido da servidora.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1086, reafirma a tese de que a conversão de licença-prêmio não fruída é cabível somente em casos de inatividade, não se estendendo a servidores em pleno exercício de suas funções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída somente é admissível em casos de inatividade do servidor, seja por aposentadoria ou falecimento.

A vedação expressa à conversão da licença-prêmio em dinheiro, prevista em legislação municipal, é válida e compatível com a competência legislativa local e com a Constituição Federal.

O servidor público em atividade não possui direito subjetivo à indenização por licença-prêmio não gozada, inexistindo, nesse caso, enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, e 1.010; Lei Municipal nº 158/2002, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1881283/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022, DJe 29.06.2022 (Tema 1086); STF, ARE 721.001/RJ, j. 28.08.2014 (Tema 635).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001981-56.2024.8.05.0038
, em que figuram como apelante VERA LÚCIA SILVA OLIVEIRA, e como apelado, o MUNICÍPIO DE PAU BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11